Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707865-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ALCIONEIDE DE SOUSA YONEKURA, MIGUEL YONEKURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0049197-32.2012.8.07.0001 rejeitou a impugnação manejada pela agravante quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Decisão ID 24176858 deferindo o pedido de concessão de tutela de recursal de urgência. Ofício ID 24705911 informando ter sido exercido o juízo de retratação. Petição ID 24866292 da parte agravante informando a perda do objeto do agravo. É o breve relatório. DECIDO. Ante a reconsideração pelo juízo de primeira instância da decisão agravada, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021 13:57:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador